Tribunal: STJ
Processo: 0066357-72.2022.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76753 - PR
(2025/0257766-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BRUNA CASTRO GALEANO BETETTO
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR019647
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR044497
BRUNA DE CAMARGO MÜETZEMBERG - PR070708
FERNANDO BOTTEGA HALLBERG - PR129274
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA
: HELOISA BOT BORGES - PR026279
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. REGIME
CPC/2015.
ESTATUTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
12.137/2010.
1. A questão controvertida, objeto do recurso ordinário, refere-se à aplicabilidade da Lei
Federal
aos assistentes sociais, servidores públicos estatutários do
12.317/2010
Estado do Paraná, com a consequente redução da jornada semanal de 40 para 30
horas semanais.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado segundo o qual a Lei Federal
não se aplica aos assistentes sociais servidores públicos estaduais,
12.137/2010
sujeitos ao regime estatutário.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
17 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55950937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ba77faff-9ee8-403d-81bf-bdcdb8ea37e2

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55950937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ba77faff-9ee8-403d-81bf-bdcdb8ea37e2

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76753 - PR
(2025/0257766-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BRUNA CASTRO GALEANO BETETTO
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR019647
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR044497
BRUNA DE CAMARGO MÜETZEMBERG - PR070708
FERNANDO BOTTEGA HALLBERG - PR129274
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA
: HELOISA BOT BORGES - PR026279
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. REGIME
CPC/2015.
ESTATUTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
12.137/2010.
1. A questão controvertida, objeto do recurso ordinário, refere-se à aplicabilidade da Lei
Federal
aos assistentes sociais, servidores públicos estatutários do
12.317/2010
Estado do Paraná, com a consequente redução da jornada semanal de 40 para 30
horas semanais.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado segundo o qual a Lei Federal
não se aplica aos assistentes sociais servidores públicos estaduais,
12.137/2010
sujeitos ao regime estatutário.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
BRUNA CASTRO GALEANO BETETTO contra a decisão que negou provimento ao
recurso especial, com fundamento na ausência de vício de fundamentação e na
adoção da orientação prevalente nesta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA54907577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:35
Código de Controle do Documento: 12b75fd0-bf67-41c4-927c-4d55fc7cb9b0

Argumenta a parte agravante, em síntese, que a decisão não analisou os
vícios de fundamentação do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, bem como
julgados do STF indicados nas razões recursais.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 454-457).
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
A recorrente pretende a redução de sua jornada de trabalho para 30 (trinta)
horas semanais, conforme alteração trazida pela Lei Federal
à
12.137/2010
que versa sobre o exercício da profissão das Assistentes Sociais.
Lei 8.662/1993,
O Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (fl. 239):

Esta matéria foi recentemente julgada em superação de precedente
pelo C. Órgão Especial, no Mandado de Segurança no 0056225-
53.2022.8.16.0000.
Na oportunidade, esta Corte Especial esclareceu que, no superado
precedente
firmado
pelo
Incidente
de
Declaração
de
Inconstitucionalidade no
a jornada de trabalho dos
1347606-9/01,
assistentes sociais foi reputada como matéria constitucional, entretanto,
o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que a
discussão é de índole infraconstitucional, o que demonstra a
necessidade de correção da premissa até então adotada.
E no âmbito infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça,
sedimentou entendimento de que a jornada de trabalho dos
assistentes sociais, prevista na Lei Federal no
incide
12.317/2010,
apenas nas relações provadas de trabalho (regime celetista),
sendo que nas relações estatutárias deve-se observar a autonomia
de cada ente federado para dispor sobre o regime jurídico de seus
próprios servidores (artigo 39 da Constituição Federal), o que
inclui a definição da carga horária laboral.
À vista disso, foi fixada a seguinte tese jurídica para a matéria,
superando a orientação anterior:
Documento eletrônico VDA54907577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:35
Código de Controle do Documento: 12b75fd0-bf67-41c4-927c-4d55fc7cb9b0

“Diante do exposto, na linha dos precedentes das Cortes Superiores,
impõe-se a superação do entendimento desta Corte Especial, fixado na
Arguição de Inconstitucionalidade n.
para o fim de
1.347.606-9/01,
consignar que a questão constitucional outrora equacionada por este
Órgão Especial revela-se, na verdade, infraconstitucional. No âmbito
infraconstitucional, de seu lado, a Lei Nacional n.
com
8.662/1993,
redação conferida pela
não se aplica aos
Lei no 12.317/2010,
Assistentes Sociais vinculados à Administração Pública." (grifos
acrescidos)

No julgamento dos embargos declaratórios, acrescentou (fl. 302):

A questão central definida no precedente vinculante foi delimitada no
sentido de que: (i) a Lei Federal n°
tem incidência restrita
8.662/1993
aos Assistentes Sociais da iniciativa privada, não alcançando os
vinculados à Administração Pública; (ii) inexiste lei de caráter nacional
que tenha estipulado jornada de trabalho para os Assistentes Sociais
vinculados à Administração Pública; e (iii) nestas condições, os entes
federados têm autonomia para regular o regime jurídico dos seus
próprios servidores públicos.
Como se nota, o núcleo da questão jurídica debatida não é centrada na
competência da União para legislar sobre exercício profissional, como
quer fazer crer a embargante, mas sim na autonomia dos entes
federados para, na ausência de lei nacional, legislar sobre o regime
jurídico de seus servidores, bem como na constatação de que a Lei
Federal n°
tem incidência restrita à iniciativa privada.
8.662/1993
Na medida em que a embargante discorda desse entendimento, deve
manejar o recurso adequado para fazer prevalecer sua pretensão, eis
que os aclaratórios não se prestam ao rejulgamento da lide.
De se apontar, ainda, que todas as considerações feitas pela
embargante sobre o que foi decidido no Mandado de Segurança no
0056225-53.2022.8.16.0000 devem ter lugar no bojo daqueles autos,
haja vista que aqui apenas aplicou-se o precedente obrigatório, sem
nada inovar naquele paradigma.

O entendimento adotado pelo TJPR não destoa da orientação
jurisprudencial do STJ, segundo a qual não é possível a aplicação de jornada de
trabalho de 30 (trinta) horas semanais para os assistentes sociais integrantes da
categoria do funcionalismo público.
Nessa direção:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO.
ASSISTENTE SOCIAL. CARGA HORÁRIA. SUPOSTA OFENSA AOS
ARTS. 156 E 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 195, § 2o, DA
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO
LEI N. 5.452/1943.
STF. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 7o, 319, INCISO IV, E
369, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA
Documento eletrônico VDA54907577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:35
Código de Controle do Documento: 12b75fd0-bf67-41c4-927c-4d55fc7cb9b0

SÚMULA N. 283 DO STF. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO
o-
ART. 5
A DA
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
LEI N. 8.662/1993.
DESPROVIDO.
1. O Tribunal local não apreciou as teses recursais vinculadas à suposta
ofensa aos arts. 156 e 370 do Código de Processo Civil e 195, § 2o, da
sendo certo que a parte recorrente não opôs
Lei n. 5.452/1943,
embargos de declaração na origem, motivo pelo qual está ausente o
necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356,
ambas do STF.
2. O acórdão recorrido, quanto às teses vinculadas à alegada
contrariedade aos arts. 7o, 319, inciso IV, e 369, todos do Código de
Processo Civil, está assentado em fundamento suficiente, por si só,
para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem: renúncia à
produção da prova pericial. A parte recorrente, no entanto, deixou de
impugnar o referido fundamento. Portanto, incide o óbice da Súmula n.
283 do STF.
3. "O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a norma
inserta no
o-A da
incluída pela
art. 5
Lei n. 8.662/1993,
que versa sobre a redução da jornada de trabalho
Lei n. 12.317/2010,
para 30 horas semanais relativa à carreira de assistente social, vincula
apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis
Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário"
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.624.980/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
17/5/2018,
25/5/2018)
4. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
AREsp n. 2.680.869/MG,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025,
DJEN de
.
25/2/2025)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE
TRABALHO PARA 30 HORAS SEMANAIS. LEI 12.317/2010.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS SERVIDORES DE REGIME
ESTATUTÁRIO. AGRAVO INTERNO DOS SERVIDORES A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência
desta Corte de que não é possível a aplicação de jornada de trabalho
de 30 horas semanais para os Assistentes Sociais integrantes da
categoria do funcionalismo da União. Precedentes: AgInt no REsp.
Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 16.2.2018; e REsp.
1.490.683/MT,
Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23.10.2017.
1.342.750/RS,
2. Agravo Interno dos Servidores a que se nega provimento (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
REsp n. 1.448.009/AL,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
12/2/2019,
21/2/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE
TRABALHO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO
o-A DA
ART. 5
IMPOSSIBILIDADE. REGRAS DIRIGIDAS
LEI No 8.661/1993.
EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT.
1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a norma
inserta no
o-A da
incluída pela
art. 5
Lei n. 8.662/1993,
Documento eletrônico VDA54907577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:35
Código de Controle do Documento: 12b75fd0-bf67-41c4-927c-4d55fc7cb9b0

que versa sobre a redução da jornada de trabalho
Lei n. 12.317/2010,
para 30 horas semanais relativa à carreira de assistente social, vincula
apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis
Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário.
2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.624.980/SC,
julgado em
DJe de
.
17/5/2018,
25/5/2018)

Quanto à suposta violação do
§ 1o, IV, do
por
art. 489,
CPC/2015,
deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, a irresignação não prospera, pois
todas as questões relevantes para a solução da demanda foram analisadas pelo
Tribunal de origem. Com efeito, não se pode confundir decisão contrária ao interesse
da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI
não determinou a aplicação da
aos servidores públicos
4.468/DF
Lei 12.310/2010
sujeitos a regime estatutário, nem estabeleceu competência em favor da União para
legislar, mediante lei ordinária, sobre a jornada de trabalho aplicável aos servidores
públicos estaduais e municipais.
Limitou-se, aquele Tribunal, a reconhecer a possibilidade de fixação de
jornada de trabalho por lei, em face da alegada violação à autonomia sindical e ao
processo de negociação coletiva.
Por sua vez, a ADI
examinou a constitucionalidade de dispositivos
2.238/DF
da Lei de Responsabilidade Fiscal e não guarda nenhuma relação com a questão
controvertida nestes autos.
E, nos julgados do TJPR indicados nas razões recursais, claramente, a
ilegalidade reconhecida é a de redução dos vencimentos dos servidores públicos.
Dessa forma, nenhum dos precedentes citados dá suporte à tese defendida
pela parte recorrente.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54907577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:35
Código de Controle do Documento: 12b75fd0-bf67-41c4-927c-4d55fc7cb9b0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 76.753 / PR
Número Registro: 2025/0257766-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00330676120258160000 00663577220228160000 01067220320248160000 1067220320248160000
330676120258160000 33067612025816000000663577220228160000 663577220228160000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: BRUNA CASTRO GALEANO BETETTO
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR019647
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR044497
BRUNA DE CAMARGO MÜETZEMBERG - PR070708
FERNANDO BOTTEGA HALLBERG - PR129274
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : HELOISA BOT BORGES - PR026279
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - JORNADA DE TRABALHO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BRUNA CASTRO GALEANO BETETTO
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR019647
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR044497
BRUNA DE CAMARGO MÜETZEMBERG - PR070708
FERNANDO BOTTEGA HALLBERG - PR129274
Documento eletrônico VDA55916913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:26
Código de Controle do Documento: ec709fc2-175a-4c72-872b-52331de9fa8e

AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : HELOISA BOT BORGES - PR026279
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:26
Código de Controle do Documento: ec709fc2-175a-4c72-872b-52331de9fa8e